Tribunal: TJPA
Processo: 0002346-77.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002346-77.2017.8.14.0028

APELANTE: JOSE MARIA DAMIAO PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 171, §4°, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – ESTELIONATO TENTADO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA – REGIME PRISIONAL FECHADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO –- IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
.

Na espécie, o apelante foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime de estelionato na modalidade tentada contra pessoa idosa.

Não há, qualquer ilegalidade na fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena, uma vez que o apelante é reincidente,
possuindo condenação com trânsito em julgado nos autos da Ação Penal n.° 0004387-42.2013.8.14.0065 ocorrido em 18/08/2015, conforme atesta a certidão de antecedentes criminais, fatos corroborados em consulta ao Sistema Libra, deste Egrégio Tribunal de Justiça, além do que, como ressaltou a Procuradoria de Justiça Criminal, o juízo
a quo
fixou o regime mais gravoso para o cumprimento da pena, também, em razão de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente, as circunstâncias do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal, fundamentado sua decisão no decorrer da sentença condenatória sendo, inviável, colocar o apelante em regime inicial semiaberto. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOSÉ MARIA DAMIÃO PINTO
,

por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que os acusados Eder Viana de Souza e José Maria Damião Pinto, tentaram praticar o crime de estelionato contra Luiz Soares da Silva, idoso, maior de 60 (sessenta) anos de idade.

Infere-se da inicial acusatória, que no dia 14/02/2017, por volta de 11h00, a vítima foi sacar benefício previdenciário em uma casa lotérica, ocasião em que os acusados a observavam e após o ofendido sair do estabelecimento com vultosa quantia os denunciados derem início a execução do golpe conhecido como “conto do paco”.

Consta dos autos, que a vítima estava caminhando, quando um dos denunciados questionou o ofendido, informando-o que “havia deixado cair a carteira porta cédulas”, ato que, inocentemente o idoso Luiz Soares Viana, afirmou que a carteira não lhe pertencia. Nesse interim, apareceu o outro denunciado afirmando que a carteira era sua, e devido tê-la encontrado, lhe recompensaria por ato, visto que pertenceria a uma empresa. Afirmou, ainda, que daria uma gratificação para a vítima e para o outro acusado, que participava do golpe, tentando, por sua vez, passar confiança para a vítima.

Destaca o
dominus litis
, que os acusados se deslocaram a um açougue na Avenida Pará, município de Marabá, no intuito de consumar o golpe, porém foram surpreendidos por uma viatura da polícia militar que impediu a prática do crime de estelionato, conhecido como “conto do paco”. Presos, os acusados confessaram o crime.

De acordo com o Ministério Público, o golpe é praticado por duas pessoas, que ficam observando até que alguém que os meliantes considerem “apropriado”, saque uma determina quantia, em um banco ou caixa eletrônico. Logo após, um golpista se coloca na frente da vítima, enquanto o outro vai logo atrás, sendo que o primeiro deixa cair de propósito um pacote de dinheiro falso ou um objeto de valor, visando chamar a atenção da vítima, que apanha o pacote ou dinheiro e o devolve ao estelionatário.

O outro estelionatário, por sua vez participa da ação criminosa e informa a vítima tudo o que aconteceu. Nesse momento o estelionatário “descuidado”, agradece a vítima e ao outro comparsa, informando que eles deverão comparecer a um escritório levando um bilhete para receber uma recompensa, no entanto, solicita a vítima que deixe a bolsa com todo o dinheiro que tiver como garantia de seu retorno.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime descrito no art. 171, §4º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou José Maria Damião Pinto e Eder Viana de Souza, pelo crime descrito no art. 171, §4º, c/c art. 14, II, do CP, respectivamente, às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o réu reincidente e o pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa, e 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa.

Inconformado, José Maria Damião Pinto, por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação, postulando a reforma da sentença para que seja alterado o regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto, mesmo se tratando de réu reincidente.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

R
equer o apelante a reforma da sentença condenatória, para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, sendo fixado o regime inicial semiaberto, mesmo ele sendo réu reincidente.

Pois bem.

O Juízo singular, tornou como definitiva a pena do apelante em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pelo crime de estelionato tentado contra pessoa idosa, impondo o regime mais gravoso para o cumprimento da pena, isto é, o regime inicial fechado, fundamentando sua decisão no fato de ser o apelante reincidente, afirmando,
verbis: “
O regime inicial de cumprimento de pena, embora permita pelo quantum da pena a fixação em regime aberto (art.33, §2°, “c”, do CP), deverá ser o fechado, pois o réu é reincidente
”.

Com efeito, coaduno com a decisão do magistrado que impôs o regime mais gravoso para o cumprimento da pena, uma vez que o recorrente, é de fato, reincidente, possuindo condenação com trânsito em julgado nos autos da
Ação Penal n.° 0004387-42.2013.8.14.0065
ocorrido em
18/08/2015
, portanto, anterior aos fatos apurados nestes autos, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara, conforme consta em sua certidão de antecedentes criminais (ID 6574627), fatos corroborados por esta relatora em consulta ao Sistema Libra, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, como bem ressaltou o
custos legis
em seu judicioso parecer, o juízo
a quo
fixou o regime mais gravoso para o cumprimento da pena, também, em razão de existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, neste caso, notadamente, as
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base acima do mínimo legal, fundamentado sua decisão no decorrer da sentença condenatória (ID 6574631, fl.01), sendo, por tais motivos, inviável colocar o apelante em
regime inicial semiaberto
com bem requereu sua defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO.
CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Ademais, não cabe o princípio da bagatela quando o valor do bem furtado supera o percentual de 10% do salário-mínimo em vigor à época dos fatos. 2. Com relação à teoria do crime impossível aventada pela defesa, não há o que ser reparado no acórdão recorrido, tendo em vista o Enunciado n. 567 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3.
O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão. 4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 821.197/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL FECHADO
. DETRAÇÃO.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. MEIO MAIS GRAVOSO DO QUE O INDICADO PELA QUANTIDADE DE PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Descabe falar em cerceamento de defesa, considerando a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, o que permite o julgamento da matéria pelo Colegiado, afastando a ocorrência do vício suscitado pelo agravante. 3. Quanto à detração penal, o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 4. No caso, o regime prisional fechado foi imposto ao ora agravante, condenado ao desconto de pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em razão da reincidência e da presença de vetoriais desabonadoras na dosagem da pena-base, e não em decorrência do quantum da pena aplicada, o que impõe reconhecer que a detração penal não importaria em nenhum benefício para o paciente.
5. No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade do imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a pena-base restou estabelecida acima do mínimo legal pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ. 6. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 853.277/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO . REFORMATIO IN PEJUS. SITUAÇÃO NÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À DOSIMETRIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que ainda que seja agregada fundamentação pelo Tribunal a quo, em apelação exclusiva da defesa, não há falar-se em reformatio in pejus quando a situação do réu não for agravada em comparação com aquela estabelecida pelo Juízo de 1º grau. 2. Na espécie, a despeito de o Juízo de origem ter afastado a vetorial da personalidade, manteve a exasperação da pena-base em 1/4, a título de maus antecedentes, em razão da existência de três condenações definitivas, não havendo falar-se em reformatio in pejus.
3. Regime prisional mais gravoso fixado com esteio na reincidência do réu e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 796.961/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em com consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023